Tribunal: STF
Processo: ARE 1536365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 1º, INCISO II, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. ACUSADO FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO ENTORPECENTE QUE REJEITA A ABORDAGEM POLICIAL, DISSIPA O MATERIAL ILÍCITO E EMPREENDE FUGA AO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 302 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. REQUERIMENTO DE ARROLAMENTO FORMULADO A DESTEMPO, APÓS O OFERECIMENTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NEGATIVA JUDICIAL QUE SE MOSTRA JUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA FACULDADE. RÉU QUE CONSTAVA REPRESENTADO REGULARMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR QUE NÃO TRADUZ EM REABERTURA DE INSTRUÇÃO. ADEMAIS, JUIZ QUE, SENDO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE INDEFERIR AS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA, TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DESACOMPANHADA DE ARGUMENTAÇÃO CONCRETA A AMPARÁ-LA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E COERENTES, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E APETRECHO (BALANÇA DE PRECISÃO). ACUSADO QUE TRAZIA CONSIGO MACONHA PARA FINS COMERCIAIS, BEM COMO CULTIVAVA E SEMEAVA, EM SUA RESIDÊNCIA, O REFERIDO ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS) IGUALMENTE INSUBSISTENTE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. TESES DEFENSIVAS SEM AMPARO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE CONDENAÇÕES HÁBEIS PARA TANTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, EM ATENÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES. LEGITIMIDADE DA INVOCAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO, COMO MAUS ANTECEDENTES, E OUTRA NA SEGUNDA FASE, PARA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGENTE QUE DEMONSTRA REITERADO DESRESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO DEVE SER APENADO DE FORMA DIFERENCIADA. AINDA, ALMEJADO O DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE LANÇADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PLURALIDADE DE CONDUTAS DO TIPO MISTO-ALTERNATIVO VIOLADO. PLEITO DE REDUÇÃO DO FRACIONÁRIO DE EXASPERAÇÃO POR VETOR JUDICIAL NEGATIVO IGUALMENTE INVIÁVEL. CRITÉRIO ADOTADO POR ESTE SODALÍCIO QUE SE EMBASA NO MONTANTE DE 1/6 (UM SEXTO), FRENTE À PENA-BASE, PARA CADA VETOR NEGATIVO. POR FIM, SUSCITADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Havendo estado de flagrância delitiva (arts. 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    2. Cabe à parte definir as provas que pretende produzir, incumbindo, porém, ao juiz, e somente a ele, aferir a necessidade ou não de sua realização. A prova, ressalte-se, pertence ao processo-crime e, estando o juiz, destinatário final, convencido de que não necessita de determinada prova para a formação de sua convicção pessoal, pode indeferir o pleito.



    3. Não se conhece de pedido genérico de mácula probatória, quando a defesa não elenca argumentação satisfatória a amparar o pleito, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, a considerar a regularidade no trâmite da cadeia de custódia.



    4. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.



    5. Inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando comprovada a destinação comercial do entorpecente apreendido.



    6. Havendo múltiplas condenações transitadas em julgado, nada obsta que parte delas sirva ao reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria, e outras para a caracterização de maus antecedentes, na primeira etapa do cálculo.



    7. Desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração da reprimenda cominada ao réu, caso os elementos que envolvem o crime, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5°, inciso XLVI, da Carta Magna.



    8. Para determinar o quantum de aumento referente a cada circunstância judicial negativa, "[...] não obstante inexista na legislação penal qualquer indicação específica da fração a ser agregada ou reduzida da pena frente à constatação de circunstâncias legais e agravantes e/ou atenuantes, a orientação predominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de adotar-se, no cálculo, a quantia de 1/6 (um sexto), a incidir sobre cada circunstância". (TJSC - Apelação Criminal 2010.082786-1, de Criciúma, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 14/06/2011).



    9. Mostra-se desarrazoada a liberação de réu que permaneceu durante boa parte do processo segregado, em especial quando ainda presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente